Tribunal: STF
Processo: HC 103881
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DECISÃO 
   DENEGATÓRIA DO APELO EM LIBERDADE. ARTIGO 2º, § 2º, DA LEI N. 
   8.072/90. FUNDAMENTOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
   IDONEIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. RELAXAMENTO POR EXCESSO DE PRAZO: 
   CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A PRISÃO CAUTELAR DECRETADA NA 
   SENTENÇA.
1. Crime de tráfico de entorpecentes. O § 2º do artigo 2º 
   da Lei n. 8.072/90 requer decisão fundamentada para possibilitar ou 
   não o apelo em liberdade. O Juiz, além de negar o recurso em 
   liberdade, apontou  hipótese do artigo 312 do Código de Processo 
   Penal como fundamento da prisão cautelar: garantia da ordem pública. 
   Hipótese vinculada a fatos concretos e idôneos, tendo em vista a 
   necessidade de resguardar a sociedade da prática de novos crimes da 
   espécie, considerada a possibilidade concreta de reincidência ou de 
   reiteração da prática criminosa pelo réu.
2. O relaxamento da 
   prisão preventiva, por excesso de prazo, não impede sua decretação 
   por outros fundamentos explicitados na sentença. Precedentes da 
   Corte (HC nº 86.304/PE - Segunda Turma - Rel. Min. Eros Grau, DJ de 
   3/2/2006; HC nº 67.557/SP - Primeira Turma - Rel. Min. Sydney 
   Sanches,  DJ de 25/8/1989).
3.  Ordem denegada.